Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711179-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SILVA BEZERRA AGRAVADO: EDEVAL BOLDT JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Diogo Silva Bezerra pretende obter a reforma das decisões proferidas pela MM. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de cumprimento de sentença, desconstituiu a penhora de bem, indeferiu a pesquisa de bens de terceiros estranhos à lide e suspendeu e arquivou provisoriamente o feito, nos termos do art. 921, inc. III, §1o, do CPC. Em suas razões, o agravante afirma que as decisões agravadas devem ser reformadas, pois comprometem a efetividade da execução ao não adotar medidas adequadas para coibir fraudes patrimoniais praticadas pelo executado. Sustenta que ficou evidenciado que o executado se vale de “laranjas patrimoniais” para ocultar bens e frustrar a execução. Argumenta que realizou diligências necessárias e requereu medidas cabíveis visando localizar o veículo objeto da penhora, não havendo desídia ou negligência. Aduz que as dificuldades encontradas decorrem exclusivamente das condutas do executado, que deliberadamente dificultou a localização do bem. Alega que a jurisprudência permite a pesquisa e constrição de bens em nome do cônjuge do executado diante de comprovada fraude processual. Requer o efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para reestabelecer a penhora do veículo (Fiat/Toro Ranch AT D4 – Placa: PBS0504 – Chassi: 9882261J5KKC34147), com a determinação de restrição de circulação via sistema Renajud, para revogar a suspensão do feito e determinar a realização de pesquisa patrimonial e eventual penhora sobre bens em nome do cônjuge do executado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas afirmando que a concessão do efeito suspensivo evitará “prejuízos irreversíveis à execução”. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator